Tribunal: TJSP
Processo: 1087512-63.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Efeitos Infringentes – Prequestionamento - O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O V. Julgado embargado aborda todos os pontos levados a conhecimento no recurso - Embargos rejeitados.
"Apelação – Ação Ordinária – Bloqueio de perfil no instagram – Obrigação de fazer e indenização por dano moral – Sentença de parcial procedência – Recurso da parte autora que busca a inversão parcial do julgado na parte em que restou vencida, ou seja, em relação ao dano moral - Descabimento - Dano Moral – Inocorrência – Mero dissabor/aborrecimento - Não há qualquer comprovação de que o nome do(a) requerente foi levado à protesto ou inserido em órgão(s) de proteção ao crédito - A falha na prestação de serviço, por si só, não enseja indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso improvido".